Tribunal: TJDFT
Processo: 0709362-69.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Ementa do Des. Relator proferida nos seguintes termos: "APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve falha na prestação do serviço em relação ao dever de informação quanto a possibilidade de modificação de turno de frequência de aula, sem resultar prejuízo na manutenção da bolsa de estudos.
2. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada.
3. A apelante contrariou o princípio da boa-fé objetiva, na forma do art. 422 do Código Civil e do art.51, inciso IV, do CDC, por não observar os deveres anexos da proteção à confiança e da informação adequada, além de configurar conduta deslealmente contraditória em relação ao comportamento anterior adotado, caracterizando nítida ocorrência de “venire contra factum proprium”.
4. Em respeito à boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima venire contra factum proprium.
5. Não é razoável obrigar a apelante a manter a recorrida matriculada em turno de aula diverso daquele descrito no aludido edital, sob pena violar os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia.
6. Decorre da cláusula geral de boa-fé objetiva o instituto da supressio que tem a função de limitar o exercício de direitos subjetivos. Para a sua configuração, é necessário o preenchimento de 3 (três) requisitos, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: a) inércia do titular da pretensão do direito subjetivo, b) decurso de tempo capaz de gerar a expectativa de que essa pretensão não mais seria exercida e c) deslealdade em decorrência de seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual. (REsp 1803278/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
7. Na presente hipótese, não houve o decurso de tempo considerável capaz de gerar a expectativa aludida.
8. Seria possível cogitar, em tese, a ocorrência de supressio, observados os demais requisitos, na eventual hipótese de comprovação de sucessivas renovações de matrícula operadas sem oposição por parte da apelante em relação ao turno escolhido pela apelada, mas isso não ocorreu no presente caso."
9. Dissidência: Provido parcialmente o recurso interposto pela parte ré, incabível a majoração da verba honorária contra o polo passivo da demanda, conforme redação do art. 85, § 11, do CPC, a qual incidiria apenas na hipótese de não conhecimento ou desprovimento do recurso.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.